Tribunal: TJMT
Processo: 1030631-08.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030631-08.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JONATHAN HENRIQUE VIEIRA DA SILVA - CPF: 061.140.121-51 (AGRAVANTE), SHERLLA AMORIM OLIVEIRA - CPF: 733.053.081-68 (ADVOGADO), NEY DE AMORIM PANIAGO - CPF: 900.306.301-00 (ADVOGADO), LEANDRO CASTRO E SILVA - CPF: 001.009.470-93 (AGRAVADO), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0007-85 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), MAURICIO CORTE CHAGAS MEMORIA - CPF: 085.905.997-95 (ADVOGADO), SALOMAO HENGLER DE OLIVEIRA - CPF: 003.309.028-90 (AGRAVADO), ROSELI DE CASSIA ALVES - CPF: 134.338.218-10 (ADVOGADO), JOSE RAIMUNDO TRASNPORTES LTDA - ME - CNPJ: 11.316.496/0001-23 (AGRAVADO), MARCOS SOUZA SANTOS - CPF: 124.590.298-96 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RHAYANNE AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 731.885.491-72 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), FABIO CASARES XAVIER - CPF: 286.484.668-30 (ADVOGADO), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0007-85 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), JONATHAN HENRIQUE VIEIRA DA SILVA - CPF: 061.140.121-51 (AGRAVADO), RHAYANNE AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 731.885.491-72 (ADVOGADO), SHERLLA AMORIM OLIVEIRA - CPF: 733.053.081-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil – Recurso de Agravo Interno
em Apelação Cível –
Ação
d
e Reparação
d
e Danos Decorrente
d
e Acidente
d
e Trânsito

– Prescrição – Suspensão
d
o Prazo – Artigo 200
d
o Código Civil – Existência
d
e Ação Penal – Relação
d
e Prejudicialidade Entre
a
s Esferas Cível
e
Criminal – Precedentes
d
o S
TJ
– Decisão Monocrática Mantida –
Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame
:

1.
Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão monocrática que deu provimento à Apelação
do Agravado
, cass
ou
a sentença que
reconheceu
a prescrição e determin
ou
o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da
A
ção
R
eparatória de
D
anos
E
xtrapatrimoniais e
P
atrimoniais decorrentes de acidente de trânsito com óbito.

II.
Questões em discussão
:

2.
Discute-se a incidência do artigo 200 do Código Civil e a consequente suspensão do prazo prescricional durante
o tramite
da
Ação Penal
instaurada para apurar o mesmo fato que embasa a demanda
C
ível,
além d
a coerência jurisprudencial diante de
A
ção idêntica proposta pelos irmãos do
A
gravado, na qual a prescrição foi afastada por este Tribunal e a decisão confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

III.
Razões de decidir
:

3.
O artigo 200 do Código Civil estabelece que, quando a
A
ção se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não
correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. A norma visa evitar decisões contraditórias entre as esferas penal e cível
, e assegurar
à vítima o direito de aguardar o desfecho do processo criminal antes de buscar a reparação civil.

4.
No caso concreto, o acidente de trânsito ocorrido em 16/10/2010 foi objeto de persecução penal contra o motorista do veículo de propriedade da Agravante, cuja sentença absolutória transitou em julgado em 13/07/2015. Assim, o prazo prescricional trienal passou a fluir a partir desse marco, razão pela qual a
A
ção ajuizada em 29/09/2017
não está prescrita
.

5.
Ressalta-se que os irmãos do Agravado ajuizaram
A
ção
I
ndenizatória idêntica em face dos mesmos réus. Naquela oportunidade, esta Primeira Câmara afastou a prescrição e determinou o prosseguimento do feito, decisão posteriormente mantida pelo Superior Tribunal de Justiça.

6.
A adoção de entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da isonomia, segurança jurídica e estabilidade jurisprudencial, pois se trata do mesmo fato, mesmos réus e idêntica causa de pedir.

7
.
Ainda que a empresa agravante não tenha figurado como parte na ação penal, a suspensão do prazo prescricional estende-se aos responsáveis civis pelos atos de seus prepostos, por força da responsabilidade objetiva, de modo a evitar decisões contraditórias e preservar a coerência entre as instâncias.

IV. Dispositivo e tese
:

8
. Recurso Desprovido.

Tese
de julgamento
:
“
A existência de ação penal instaurada para apurar o mesmo fato que fundamenta a pretensão reparatória civil suspende o prazo prescricional até o trânsito em julgado da sentença criminal, aplicando-se tal regra também aos responsáveis civis, inclusive pessoas jurídicas empregadoras.
”

______

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
580.397/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
7/6/2019;
AgInt
no REsp 1.840.945/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
3/12/2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1030631-08.2017.8.11.0041

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno
interposto por
White Martins Gases Industriais do Norte Ltda.
em virtude da decisão de Id.
308664350, em que dei provimento ao Apelo interposto por
Jonathan Henrique Vieira da Silva
, cassei
a sentença e determin
ei
o retorno dos autos à origem para o regular
trâmite processual, inclusive com a análise correta do prazo prescricional levando em consideração a causa interruptiva em relação a todos os Requeridos.

A
Embargante
sustenta, em síntese, que
incorri
em equívoco ao afastar a prescrição
.

Aduz que apliquei
o art
igo
200 do Código Civil, que prevê a suspensão do prazo prescricional quando o fato deve ser apurado no juízo criminal
, de forma indevida

Argumenta que, no caso, não há relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal, uma vez que a responsabilidade civil é independente da criminal (art. 935 do CC).

Assevera
que o acidente ocorreu em 16/10/2010 e que a
Ação de Reparação Civil
foi ajuizada apenas em 29/09/2017,
de modo que está
manifestamente prescrita, pois o prazo trienal previsto no art
igo
206, § 3º,
inciso
V, do Código Civil deve ser contado a partir da data do evento danoso.

Afirma, ainda,
que a
Ação Penal
instaurada contra um dos
Requeridos,
preposto
da Embargante,
não t
em
o condão de suspender o prazo prescricional, já que não h
avia
necessidade de apuração criminal para identificar o fato e a autoria.

Ressalta que a absolvição do
Requerido
na esfera penal se deu por falta de provas de conduta típica, e não
por inexistência do fato ou negativa de autoria, o que demonstra a inexistência de relação de dependência entre as esferas.

Insiste
que a suspensão do prazo prescricional somente é cabível quando há efetiva relação de prejudicialidade entre as ações penal e cível, o que não ocorre na hipótese dos autos.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática e mantida a sentença de primeiro grau, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, ao menos em relação
à
ela (Embargante)
, tendo em vista que a empresa não foi parte no processo criminal e sua responsabilidade civil é autônoma
.

Contraminuta no Id. 320
263351.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravo Interno interposto p
ela empresa
White Martins Gases Industriais do Norte Ltda. não comporta provimento.

Conforme se observa dos autos, o Agravado
Jonathan Henrique Vieira da Silva
ajuizou
“Ação Reparatória de Danos Extrapatrimoniais e Patrimoniais Decorrentes de Acidente de Trânsito com Óbito” em face d
a Agravante e de
Leandro Castro e Silva, Salomão
Hengler
de Oliveira e José Raimundo Rodrigues Transportes M.E.

O Juiz singular acolheu a prejudicial de prescrição e, por consequência, julgou improcedentes os pedidos.

Com fundamento no Ver
bete 568 do STJ, julguei o Recurso monocraticamente,
cassei a sentença e determinei o retorno dos autos à origem para o regular trâmite processual, inclusive com a análise correta do prazo prescricional levando em consideração a causa interruptiva em relação a todos os Requeridos.

Eis os fundamentos por mim deduzidos (Id. 308664350):

O Recurso não exige análise e julgamento pelo Colegiado, pois há entendimento jurisprudencial dominante quanto à matéria devolvida (Sum 568/STJ), inclusive em virtude do mesmo acidente automobilístico que deu causa à esta demanda.

Com efeito, ao que se extrai do
PJe
, em 16/10/2010, ocorreu um grave acidente de trânsito na BR-070, próximo a Cáceres-MT, envolvendo um veículo Fiat Strada, conduzido por Leandro Castro e Silva, de propriedade da empresa White Martins Gases Industriais do Norte Ltda.; uma motocicleta Honda CG 125, pilotada por Osmarino Alves de Jesus, que levava na garupa Bruna Amorim Bispo e, também, um caminhão Scania/G 420, pertencente à empresa José Raimundo Rodrigues Transportes – ME, conduzido por Salomão
Hengler
de Oliveira, que resultou na morte dos ocupantes da motocicleta.

Os irmãos da vítima, Jonathan Oliveira Bispo, Jefferson Bruno Vieira da Silva e Francielly Vieira da Silva promoveram Ação de Reparação de Danos em face dos condutores do Fiat Strada e do Caminhão e das empresas proprietárias dos veículos.

Com efeito, em
29/09/2017
, o Apelante Jonathan Oliveira Bispo ajuizou esta demanda, em que imputa aos Requeridos a culpa pelo acidente que levou sua irmã a óbito e pugna pela condenação dos demandados ao pagamento de indenização por dano moral.

Ocorre que, em
17/07/2018
, os irmãos do Apelante e da falecida, Jefferson Bruno Vieira da Silva e Francielly Vieira da Silva, também ajuizaram Ação Indenizatória em face dos mesmos Requeridos. E, tal qual o Recorrente, sustentaram culpa dos demandados e requereram indenização por dano moral.

A Ação ajuizada pelos irmãos do Recorrente foi distribuída sob o n. 1005467-24.2018.8.11.0003 e julgada em 26/03/2020. O Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, pelos mesmos fundamentos utilizados pelo Juiz da 5ª Vara Cível da Capital, qual seja: a inaplicabilidade do prazo de suspensão da prescrição previsto no artigo 200, do Código Civil.

Aquela sentença, todavia, foi reformada pela Primeira Câmara de Direito Privado em 12/08/2020. O Colegiado afastou a declaração de prescrição no que tange aos corréus Leandro Castro e Silva e Write Martins Gases Industriais do Norte Ltda. e determinou o prosseguimento do feito em relação aos citados Requeridos.

Após a oposição de Recurso de Embargos de Declaração, Recurso Especial e Agravo ao STJ, em 25/03/2023, o Acórdão transitou em julgado.

Com efeito, o Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, manteve o entendimento de que “não alcançada pela prescrição trienal a pretensão de reparação por danos extrapatrimoniais e patrimoniais ajuizada em
16/07/2018
”.

Do exposto ressai evidente o equívoco do Juiz sentenciante ao proferir a sentença impugnada, pois se foi afastada a prescrição da pretensão dos irmãos dos Recorrentes, cuja Ação foi ajuizada em 16/07/2018, por óbvio, não há falar em prescrição da Ação promovida pelo Recorrente em 29/09/2017.

Ademais, a sentença diverge por completo da orientação jurisprudencial do STJ, no sentido de que
"a existência de processo criminal, no qual se apura a responsabilidade do motorista da empresa ré pelo acidente, faz incidir a causa impeditiva da prescrição prevista no art. 200 do Código Civil" (
AgInt
no
AREsp
n. 580.397/SP, Relatora. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/6/2019,
DJe
7/6/2019).

Com efeito, “em caso de ato ilícito que enseja, além da reparação civil, procedimento criminal, o lapso
prescricional começa a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença definitiva penal.”
(
Ag
Int
no REsp n. 1.840.945/PR, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020,
DJe
de 3/12/2020).

Diante do exposto,
dou provimento ao Recurso
, casso a sentença e determino o retorno dos autos à origem para o regular trâmite processual, inclusive com a análise correta do prazo prescricional levando em consideração a causa interruptiva em relação a todos os Requeridos.

Nota-se que na
decisão monocrática
foi enfrentado de
modo preciso a matéria devolvida
com a aplicação correta

do
entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça
e por este Tribunal
de Justiça
acerca da incidência do
artigo 200 do Código Civil

nas
A
ções de
R
eparação
C
ivil decorrentes de fatos que também são objeto de apuração criminal.

Com efeito, dispõe o referido dispositivo legal que
“quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.”

A norma tem caráter excepcional e visa impedir decisões conflitantes entre as esferas cível e penal, permitindo
que a vítima aguarde o desfecho do processo criminal antes de propor a ação reparatória.

No caso concreto, o acidente de trânsito ocorrido em
16/10/2010
, que vitimou a irmã do autor, foi objeto de
investigação policial e de ação penal
movida contra
Leandro Castro e Silva
, motorista do veículo de propriedade da Agravante.

A
Ação Penal
foi concluída com
sentença absolutória transitada em julgado em 13/07/2015
, data a partir da qual se iniciou o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, §3º, V, do Código Civil.

Assim, considerando que a ação indenizatória foi ajuizada em
29/09/2017
, conclui-se que a pretensão foi exercida dentro do prazo legal.

Importa ressaltar que
os irmãos do
A
gravado também ajuizaram
Ação Indenizatória

decorrente do mesmo acidente e

em
face dos mesmos réus
, distribuída sob o n
.

1005467-24.2018.8.11.0003
.

Naquele processo,
o
Juiz

singular
igualmente reconheceu a prescrição
;
todavia,
a
Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal
reformou a sentença
,
afast
ou
a prescrição
e determin
ou
o prosseguimento da
A
ção.

O
A
córdão foi
mantido pelo Superior Tribunal de Justiça
,
no julgamento de
R
ecursos interpostos
Requeridos, e
o Ministro

Marco Aurélio
Bellizze

confirmou o entendimento de
que

“não alcançada pela prescrição trienal a pretensão de reparação por danos extrapatrimoniais e patrimoniais ajuizada em 16/07/2018”
.

Diante disso, a manutenção da decisão agravada é medida de coerência e uniformidade jurisprudencial, pois não se justifica conclusão diversa para
A
ção idêntica, fundada no mesmo acidente, envolvendo os mesmos réus
, os mesmos fatos
e as mesmas causas de pedir.

Adotar entendimento contrário implicaria ofensa aos princípios
da

isonomia, da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais
.

Ademais, a tese da
Agravante de que não exist
e
relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal também não procede.

Ainda que a responsabilidade civil seja, em regra, independente da criminal (art. 935 do CC), a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
a existência de persecução penal relativa ao mesmo fato ilícito impede o curso do prazo prescricional na esfera cível
,

até o trânsito em julgado da sentença criminal, justamente para evitar decisões contraditórias e assegurar a plenitude de defesa e prova.

Nesse sentido, confiram-se os precedentes:

A existência de processo criminal, no qual se apura a responsabilidade do motorista da empresa ré
pelo acidente, faz incidir a causa impeditiva da prescrição prevista no art. 200 do Código Civil.
(
AgInt
no
AREsp
580.397/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
7/6/2019).

Em caso de ato ilícito que enseja, além da reparação civil, procedimento criminal, o lapso prescricional começa a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença definitiva penal.
(
AgInt
no REsp 1.840.945/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
3/12/2020).

Portanto, a decisão agravada não apenas se harmoniza com o entendimento consolidado
do Superior Tribunal de Justiça
,
mas
também assegura a coerência interna deste Tribunal ao seguir precedente anterior proferido em caso idêntico.

Diante do exposto
,
desprovejo o Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025